Tribunal: TJBA
Processo: 8160466-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160466-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA MACIEL

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO DE TELEVISÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$5.000,00(cinco mil reais).

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por consumidor em face de fabricante, em razão de vício apresentado em aparelho de televisão adquirido e da inércia da requerida em solucionar o problema no prazo legal.

Sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a fabricante à restituição do valor pago pelo produto, no montante de R$3.789,00 (três mil, setecentos e oitenta e nove reais), e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Apelação pleiteando exclusivamente a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo insuficiente para reparar o abalo sofrido.

Contrarrazões apresentadas pela fabricante (ID 97232102), com requerimento de desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, é adequado e suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo consumidor, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos vícios do produto, conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Ficou demonstrado nos autos que o aparelho de televisão adquirido pelo apelante apresentou defeito logo após a compra e que, apesar das diversas tentativas de solução administrativa (IDs 97229412 a 97232074), a fabricante não sanou o vício no prazo legal de 30 (trinta) dias, o que configura falha na prestação do serviço.

A conduta da apelada, ao não solucionar o problema de forma eficaz, privou o consumidor do uso de um bem essencial e o forçou a despender tempo e esforço consideráveis na busca por seus direitos. Esta situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza o dano moral, especialmente à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que reconhece como indenizável o tempo útil perdido pelo consumidor para resolver problemas causados pelo fornecedor.

A sentença avaliou corretamente a ocorrência do dano, mas o valor fixado a título de indenização, R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra totalmente adequado à gravidade da conduta da ré e à extensão do abalo sofrido. A quantia deve atender à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelos transtornos e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de práticas semelhantes.

Nesta perspectiva, a majoração da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais) é medida que se impõe, pois este valor melhor se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o valor do bem, a capacidade econômica da fabricante e o descaso demonstrado para com o consumidor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e majorar o valor da condenação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento
: A inércia do fornecedor em solucionar o vício de produto essencial no prazo legal, obrigando o consumidor a despender tempo e esforço para resolver o problema, configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser majorado quando fixado em patamar que não atende plenamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e à função pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 18.

Jurisprudência citada:

TJ-PR 00097028520228160160 Sarandi, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 10/02/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 8160466-37.2025.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador (BA), apelante
RAFAEL DE OLIVEIRA MACIEL
e apelado
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II